Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CITAÇÃO. NULIDADE. ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE INFORMADO NO CONTRATO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante disposto nos arts. 238 e 239, ambos do CPC/15, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, sendo que a validade do processo depende da sua higidez, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
2. A citação realizada em condomínio edilício recebida por funcionário do condomínio, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC possui presunção de validade. Contudo, é ônus processual do executado comprovar que não residia no endereço da diligência, afastando, assim, a presunção existente.
3. No caso, o agravante logrou êxito em demonstrar que a citação ocorreu em local distinto do endereço por ele declinado no contrato de locação, havendo diversos documentos que indicam que o endereço do executado não era o local onde foi realizada a diligência. Por essa razão, reputa-se nula a citação, visto que realizada sem observância das prescrições legais (art. 280 do CPC).
4. Em decorrência lógica, fica prejudicada a análise de todas as demais nulidades suscitadas no agravo de instrumento, cumprindo registrar a existência de óbice ao conhecimento da matéria relativa à prescrição, tal qual alegada pelo agravante, visto que não apreciada pelo juízo de origem, razão pela qual, sua análise no presente recurso configura supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
5. Não merece amparo a tese sustentada nas contrarrazões quanto à suposta má-fé processual do executado. Isso porque o fato de o advogado do agravante ter realizado diversas consultas ao processo, conforme consta dos registros no sistema PJE, não confere a certeza, que se exige para o aperfeiçoamento do ato citatório, de que o devedor tinha pleno conhecimento da execução. Além disso, a procuração não confere poderes específicos ao patrono do executado para receber citação, tal qual estabelece o art. 105 do CPC, razão pela qual não há como se considerar suprido o referido ato. Em decorrência lógica, tais fatos não podem ser invocados para impor qualquer sanção ao devedor.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.